Tribunal: STF
Processo: HC 200386
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 6 QUILOS DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mary Hellen Ferreira Borges, em benefício de Wender Henrique Marins Dias, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 641.175/MG.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, em 4.11.2020, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando surpreendido na posse de seis tijolos de maconha, pesando aproximadamente 6.017 gramas.
    3. Contra a decisão, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cuja denegação conduziu a nova impetração no Superior Tribunal de Justiça (HC n. 641.175/MG), denegada monocraticamente pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, nos termos seguintes: 
    “(...) Quanto à legalidade da constrição cautelar, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva mediante a seguinte fundamentação (fls. 24-25; sem grifos no original): 
    "As circunstâncias do delito e o modo de execução relatado no APF, mormente considerando a quantidade de drogas, o modo como estavam armazenadas, evidenciam a gravidade concreta do fato. 
    Todos os elementos de prova trazidos aos autos indicam a necessidade da conversão da prisão em flagrante dos autuados em preventiva, em especial, para a garantia da ordem pública e pela boa e correta coleta das provas, mormente considerando a vultosa quantidade de drogas apreendidas, conforme laudos preliminares de f. 24, bem como que os elementos informativos colhidos até o momento indicam que os autuados, em tese, constituem associação para o tráfico, o que, notadamente, demonstra o perigo gerado pelo seu estado de liberdade[...]". 
    A Corte de origem, por seu turno, manteve a prisão preventiva do Paciente com amparo nos seguintes fundamentos, in verbis (fls. 66-67, grifos diversos do original): 
    "[...] Após detido exame de todos os documentos que instruem a impetração, não vislumbrei, diferentemente do diligente impetrante, a existência do apontado constrangimento ilegal, sendo certo que, em meu entender, a necessidade do cerceamento da liberdade do paciente restou satisfatoriamente demonstrada. Com efeito, depreende-se do APFD respectivo que policiais militares, durante patrulhamento de rotina, visualizaram do os indivíduos em uma motocicleta conversando com outro elemento que se encontrava em um VW Gole decidiriam abordá-los. Coma aproximação dos agentes públicos, todavia, os sujeitos que ocupavam a motocicleta tentaram se evadir do local e desobedeceram às ordens de parada, sendo perseguidos pelos militares. Alcançados, eles foram identificados como sendo o ora paciente e L., com os quais nenhum objeto ilícito foi encontrado. Em poder de M .T., condutor do veículo VW Gol, que também foi abordado foram localizadas 06 (seis) barras de maconha. Na ocasião, de acordo com o que consta do AP FD , M .T. teria informado que realizaria o transporte da droga a pedido de L., que confessou a propriedade da substância entorpecente. O paciente também teria informado, na oportunidade, que tinha conhecimento de que as drogas estavam acondicionadas no veículo. Ora, a significativa quantidade de droga apreendida (mais de 6.000g) e as circunstâncias de sua apreensão estão a sugerir que o paciente esteja mais profundamente envolvido na criminalidade e pratique a mercancia ilícita de forma habitual e profissional. Isso gera o fundado receio de que, acaso seja colocado em liberdade, o paciente possa voltar a se envolver na mesma atividade ilícita, novamente perturbando a ordem pública e a tranquilidade social, o que não se pode admitir." 
    Com efeito, as circunstâncias fáticas do crime, especialmente a grande quantidade de drogas apreendidas (mais de 6 Kg de maconha - fls. 16-17), denotam a periculosidade do agente e podem servir de fundamento para o decreto prisional. Nesse sentido: (…)
      Ressalte-se que "mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 593.471/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020). 
    No tocante à alegada desproporção da custódia cautelar, cumpre salientar que não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. Ilustrativamente: (…)
    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus. Publique-se. Intimem-se” (doc. 13). 
    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, reiterando os impetrantes o argumento de ausência dos requisitos da prisão preventiva e a carência de sua fundamentação, afirmando a suficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal.
    Afirma ser o paciente primário e ter bons antecedentes, alegando “que não existe, no caso em tela, elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco à Ordem Pública, a Instrução Criminal e/ou Aplicação da Lei Penal, tendo a Autoridade Coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar da liberdade do Paciente”.
    5. Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer a concessão da liminar, para garantir ao Paciente o direito de responder em liberdade a ação penal, comunicando-se a autoridade coatora. Ouvida a Douta Procuradoria-Geral da República, requer seja concedida ordem de habeas corpus em definitivo, confirmando-se a medida liminar, como medida de JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 641.175/MG. 
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida, em mais de uma oportunidade, pelas instâncias antecedentes, tendo sido por elas assentada a gravidade concreta do delito, não somente em razão da grande quantidade de droga apreendida com o acusado (mais de seis quilos de maconha), como no modus operandi, pois “os elementos informativos colhidos até o momento indicam que os autuados, em tese, constituem associação para o tráfico, o que, notadamente, demonstra o perigo gerado pelo seu estado de liberdade” (doc. 3).
    Assim, a espécie apresentaria fundamentação coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.4.2017).
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 18.10.2013).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).
    10. A efetiva participação do paciente nos delitos denunciados é questão a ser dirimida durante a instrução probatória, não sendo possível antecipar-se essa conclusão, reconhecendo-se, desde logo, a alegada negativa de autoria em habeas corpus, no qual vedada a incursão aprofundada no acervo probatório dos autos.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora